Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720131-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDOMIRO COSTA AGRAVADO: MARCELO DA CUNHA COSTA, SERGIO DA CUNHA COSTA, CLAUDIO DA CUNHA COSTA, JESUS DA CUNHA COSTA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que decretou a interdição provisória do réu/agravante (83 anos) e nomeou o agravado M. D. C. C. (filho) como seu curador provisório. Alega, em síntese, que: 1) cumpre pessoalmente as suas funções básicas de banho, alimentação, vestes, ida ao comércio e ao banco sozinho, mora só e jamais teve ajuda dos seus filhos para esses fins, ao contrário, quando aparecem apenas o maltratam; 2) já foi ameaçado de interdição pelo filho S. C. (2o agravado); 3) se submeteu a avaliação psicológica realizada entre os dias 05 e 30/01/2024, na qual se constatou que suas funções mentais estão equilibradas, com boa orientação espaço/tempo, bom nível intelectual, ausência de desordem neuropsicológica, concluindo-se que ele goza de plenas condições de autogestão, estando em pleno gozo das faculdades mentais, preservada sua capacidade civil plena; 3) o filho S. teria compelido o agravante a se submeter a exames neurológicos, cujos resultados, além de genéricos, tecem considerações sobre a saúde mental do paciente sem adequada fundamentação técnica ou indicação dos métodos utilizados para os diagnósticos e, em uma oportunidade, o neurologista responsável registrou que o agravante respondeu de forma correta e coerente a diversos questionamentos relevantes, o que fragiliza a tese de demência que fundamentou a medida de interdição ora combatida; 4) diante da insistência do filho S. em buscar, por todos os meios, a comprovação de suposto quadro demencial, o agravante, sentindo-se indignado e constrangido, decidiu interromper a realização dos exames neurológicos; 5) há indícios que sugerem a possível existência de conluio entre os envolvidos, com o propósito de direcionar ou influenciar indevidamente o resultado do laudo médico; 6) foi induzido pelo filho S. a ser avaliado por outro médico neuropsiquiatra, que o submeteu à aplicação da “Escala de Lawton” – instrumento amplamente reconhecido para aferição da funcionalidade global do idoso (que trata de uma escala de 9 a 27 pontos, em que a pontuação mínima indica dependência total e a máxima, independência plena), tendo o agravante obtido 25 pontos, resultado esse que, inequivocamente, afasta qualquer hipótese de demência ou dependência funcional; 7) os agravados omitiram provas técnicas de grande relevância e com potencial de alterar substancialmente o juízo de convencimento do magistrado; 8) como elemento adicional a evidenciar a higidez mental do agravante, ele renovou sua Carteira Nacional de Habilitação em 13/08/2024, com validade até 09/02/2027 – o que somente é possível mediante aprovação em exame de aptidão física e mental, exigido para condutores com 70 anos ou mais; 9) o extrato bancário da conta corrente de titularidade do agravante comprova que o benefício assistencial (BPC/LOAS-INSS) creditado mensalmente em sua conta (R$ 1.518,00) é regularmente movimentado por ele sem qualquer auxílio de terceiros; 10) o juízo poderia – e deveria – ter se cercado de maiores cautelas antes de decretar sua interdição provisória, pois era plenamente viável a realização de uma entrevista pessoal, minuciosa, com o interditando, especialmente considerando-se que não havia urgência manifesta no feito; 11) o processo foi distribuído em 06/02/2025 e os documentos médicos que o instruem datam do início do ano de 2024, o que revela ausência de contemporaneidade e de situação emergencial; 12) a Lei n.o 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), em seu art. 8o, assegura ao agravante o direito personalíssimo de envelhecer com dignidade, enquanto o art. 10 consagra ao idoso os direitos à liberdade de locomoção, à inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e moral, bem como a proteção integral de sua dignidade enquanto sujeito de direitos; 13) o art. 749 do CPC exige a precisa especificação dos fatos que evidenciem a incapacidade do interditando para a administração de seus bens e para o exercício dos atos da vida civil, assim como condiciona a nomeação de curador provisório à demonstração de situação de urgência devidamente justificada; 14) a análise minuciosa dos autos revela que os agravados, ao pretenderem sustentar a incapacidade do interditando, não indicaram, com a devida clareza, quem estaria gerindo seus bens ou lhe auxiliando na prática de atos da vida civil desde o momento em que a alegada incapacidade teria se manifestado – supostamente no início do ano de 2024, conforme se depreende dos atestados médicos apresentados, sendo tais documentos vagos e pouco elucidativos, não demonstrando situação de urgência que legitimasse a concessão de curatela provisória; 15) teria sido mais adequado observar-se o disposto no art. 751 do CPC, promovendo-se a oitiva do interditando em audiência específica, como mecanismo de salvaguarda da ampla defesa e do contraditório; 16) a atuação dos agravados, ao que se depreende dos autos, revela traços inequívocos de litigância de má-fé decorrente da adoção de comportamento abusivo, desleal ou fraudulento no âmbito processual, com o claro propósito de obter vantagem indevida ou de causar prejuízo à parte adversa; 17) encontra-se em absoluto estado de incerteza quanto ao seu próprio sustento, o que lhe acarreta insegurança material e emocional, com risco evidente de prejuízo de difícil ou até mesmo irreparável reparação, pois foi compelido a ajuizar ação de exigir contas, registrada sob o no 0707498-79.2024.8.07.0007 para garantir sua meação de R$ 4.500,00 após seu divórcio e seu benefício assistencial BPC/LOAS (R$ 1.518,00) será administrado por quem, até então, já se mostrava omisso quanto ao cumprimento de seus deveres. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão que decretou a sua interdição. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou do parecer do Ministério Público: “(...) os autores comprovaram o vínculo de parentesco que os legitimam a pleitear a curatela de seu genitor, demonstrando, ainda, o frágil estado de saúde do curatelando (ID 225070501 e 225070502), portador de demência Demência Mista por Doença de Alzheimer e componente vascular associado, levando a flutuação importante dos episódios de alteração comportamental, sendo dependente de terceiros para cuidar de si e de seus bens devido prejuízo funcional nas atividades da vida diária. (...)” Todavia, estabelecem os arts. 749, parágrafo único, e 751 do CPC: “Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. (...) Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas. (...)” E, no caso, além de não ter sido devidamente demonstrada a urgência a justificar o pedido de interdição provisória, também foi dispensada pelo Juízo de origem a entrevista que permitiria ao agravante demonstrar sua capacidade para a prática dos atos da vida civil. Nesse sentido: “(...) 1. Sabe-se que o processo especial de interdição é regido pelo artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, e o artigo 751 prevê que o interditando será entrevistado pelo Juiz. 1.1. No entanto, tal disposição não foi observada pelo Juízo a quo, não tendo sido procedida a entrevista. Essa entrevista não é uma faculdade do Juiz, mas sim, um ato processual indispensável ao procedimento de interdição, que traz proximidade do Juiz com a pessoa interditanda, de modo que auxilia a auferir a real existência da incapacidade, o seu grau, e suas nuances, sendo uma medida de proteção ao direito da pessoa que poderá vir a ser interditada. (...)” (Acórdão 1906341, 0701291-08.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024.) “(...) 3. No caso em deslinde verifica-se que o Juízo singular deixou de observar a regra procedimental prevista no artigo 751 do CPC, que dispõe a respeito da oitiva do interditando. 3.1. A entrevista com o interditando consiste em ato indispensável ao procedimento de interdição, por permitir maior proximidade do Juízo singular com o curatelando, com o intuito de buscar mais subsídios na formação da sua convicção a respeito da efetiva alegada. 3.2. A ausência da aludida entrevista prejudica, ademais, o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias expressas no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. 4. Diante desse cenário, para a finalidade de observância da regra prevista expressamente no art. 751 do CPC, de acordo com as demais normas que disciplinam o procedimento especial de interdição, bem como no Estatuto da Pessoa com Deficiência, deve haver a desconstituição do ato jurisdicional recorrido. (...)” (Acórdão 1899217, 0700664-28.2022.8.07.0008, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 10/08/2024.) “(...) 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de interdição, é imprescindível a realização de laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites. 3. Não há elementos nos autos atestando a premente necessidade de interdição do agravado. Daí, a necessidade de outros exames para a aferição da possibilidade de interdição, bem como de seus limites. (...)” (Acórdão 1413205, 0723601-90.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no DJe: 26/04/2022.) Acrescento que são absolutamente relevantes as alegações do agravante de que (i) há laudos médicos com conclusões divergentes acerca da sua capacidade que teriam sido propositalmente omitidos pelos agravados, (ii) não ficou devidamente esclarecida sua alegada dependência de terceiros para os afazeres diários e (iii) conseguiu recentemente renovar sua CNH, o que recomenda cautela na decretação da sua interdição. Há, também, evidente risco de dano iminente ao agravante com a sua privação da prática dos atos da vida civil. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decretação da interdição do agravante e determinar a designação da entrevista de que trata o art. 751 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator